Tribunal: TJES
Processo: 5005036-28.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005036-28.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ FERNANDO GONCALVES FERREIRA
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5005036-28.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: LUIZ FERNANDO GONCALVES FERREIRA

RECORRIDO: IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET – MERCADO LIVRE

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça ao recorrente tendo em vista o documento anexado no id11972979.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
LUIZ FERNANDO GONCALVES FERREIRA
em face de
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
na qual o autora alega que foram realizadas 03 (três) transferências em seguida via PIX, da conta do autor para uma suposta pessoa de nomes

MATHEUS, de valores de R$ 900,00 (novecentos reais) e duas retiradas de valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), como se pode verificar pelo extrato bancário que por esta se acosta aos autos. O recorrente alega desconhecer as transferências, tendo em vista inclusive que não tem conhecimento de quem seria o Sr. MATHEUS, nunca realizando qualquer tipo de transação com o mesmo, sendo de que tipo fosse.

Os pedidos foram julgados improcedentes tendo o juízo sentenciante fundamentado a sentença nos seguintes termos:

(...) Porém, não há nenhum documento que comprove a titularidade do autor sobre a conta em que ocorreram as supostas transações por ele não autorizadas, e tampouco é possível vincular tais transações às cobranças de ID 22114211 e ID 22114222, já que a data de parte das transações não guarda semelhança de data ou valor com as cobranças e outras transações sequer tem data.

Ademais, as cobranças não identificam o consumidor por CPF, como geralmente ocorre e é possível aferir pelas regras ordinárias da experiência (art. 375 do CPC).

Após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica” (grifo nosso).

Observe-se que é inegável a relação de consumo existente entre as partes devendo o caso
sub judice
ser analisado à luz das regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Nesse contexto, após detida análise do conjunto fático e probatório, entendo que, no caso dos autos, não houve qualquer falha nos serviços prestados pelo recorrido sendo que, como bem pontuado pelo juízo
a quo
,
o prejuízo suportado pelo recorrente não restou cabalmente comprovado.

Nesse contexto, não demonstrado, minimamente, o fato constitutivo do direito alegado pelo recorrente/autor (art. 373, I do CPC), a improcedência da demanda, in casu, a manutenção da sentença proferida pelo juízo
a quo
é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGOU SEU PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em
2
0% sobre o valor da causa, no entanto,
suspendo sua exigibilidade

em razão da concessão da gratuidade da justiça,
de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)